Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSITIVA CONTAGEM DO RESPECTIVO PERÍODO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais defende haver omissão no acórdão, uma vez que nos períodos de 01/10/1998 a 28/12/1998; 23/04/2007 a 24/02/2008; e 06/02/2012 a 21/08/2019 a parte autora/embargada não teria atuado em estabelecimento de ensino básico. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o vício apontado não existe no acórdão embargado. Conforme restou expressamente no item 9 da ementa de julgamento, “No caso sob análise, a requerente (professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal) exerceu atividades de coordenadora pedagógica Intermediária no CRE - Unidade Regional de Educação Básica em Planaltina, conforme declaração de ID 149320542, nos períodos compreendidos entre 01/10/1998 a 28/12/1998; 23/04/2007 a 24/02/2008; e 06/02/2012 a 21/08/2019. Tais períodos, diversamente do sustentado pelo Distrito Federal, devem ser computados à aplicação do fator redutor do tempo de aposentadoria, porquanto a requerente exerceu atividades pedagógicas típicas de magistério.” Assim, não se sustenta a alegação de omissão, uma vez que a questão foi devidamente apreciada.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.